Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS CONDICIONADA À PRECLUSÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição de requisições de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do ente público executado, no curso de cumprimento de sentença. O agravante alegou a possibilidade de expedição imediata de requisição de pequeno valor em relação à parcela incontroversa da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado da decisão que rejeita impugnação do devedor, quando há divergência sobre o valor total executado, interferindo na definição do regime de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A definição entre precatório e requisição de pequeno valor depende do montante total da execução, não da suposta parcela incontroversa, conforme fixado no Tema 28 da Repercussão Geral (STF).
4. A pendência de recurso contra a rejeição da impugnação do ente público impede a certificação da certeza e liquidez do crédito, tornando inviável a expedição de requisitórios nesse momento.
5. A decisão agravada observou corretamente os princípios da segurança jurídica e da economia processual ao condicionar a prática do ato à preclusão da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de requisição de pequeno valor ou precatório está condicionada à definição do valor total da execução (Tema 28 STF).”